Tribunal: TJMT
Processo: 1021032-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021032-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA REJANE WAGNER - CPF: 015.349.287-23 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA AMORIN - CPF: 667.583.191-72 (AGRAVANTE), ALZERI BORMANN - CPF: 053.714.438-27 (ADVOGADO), VALDEMAR ANTONIO LEAL - CPF: 308.475.249-49 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUZINETE LEAL DE AMORIM - CPF: 979.763.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO AMORIN LEAL - CPF: 940.024.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE LEAL DE AMORIM - CPF: 162.350.452-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS –
DECISUM
CONFIRMADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 538 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o
decisum
,

confirmado em segunda instância, determina a entrega de coisa certa, o procedimento a ser seguido no Cumprimento de Sentença é o previsto no art. 538 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021032-27.2024.8.11.0000 da decisão daVara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

A agravante alega que o agravado arguiu excesso de execução, porém não apresentou o demonstrativo discriminado do valor que entende correto, como exige o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Argumenta que, por se tratar de liquidação de sentença, contratou um profissional para fazer o
levantamento
detalhado do débito e com isso evitar atrasos desnecessários bem como garantir que a execução ocorra de forma justa e eficiente, em observância ao princípio da celeridade processual.

Pleiteia o não acolhimento dos Embargos à Execução liminarmente, a aprovação dos cálculos do perito e a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 231124153.

Intimado, o agravado não ofereceu contraminuta (Id 236559664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento da decisão que acolheu a Impugnação
ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais.

Ao dar início a essa fase processual, a agravante apresentou o cálculo elaborado por contador.

Determinada a intimação do devedor para o pagamento em 15 dias, ele impugnou o valor sob a justificativa de que essa apuração deveria ocorrer por liquidação, conforme constou do acórdão exequendo.

O Juízo
de origem

chamou o feito à ordem, nestes termos:

“
Considerando a impugnação de id. 143464353 e que, por equívoco, fora procedido o cumprimento de sentença nos termos da execução por quantia certa, quando, em verdade, trata-se de execução para entrega de coisa,
TORNO SEM EFEITO
a decisão de id. 140170546.

Em consequência, em que pese o pleito de id. 143661888, ao menos neste momento, não cabe a indicação de bens à penhora. Veja-se que o pleito em questão somente teria vez se se tratasse de execução por quantia certa, o que não é o caso.

Diante do exposto acima,
CHAMO O FEITO À ORDEM
.

A sentença de id. 110975224 e o acórdão de id.136770210 impuseram à parte demandada/executada a obrigação de:

"(...) entregar as “113 (cento e treze) vacas” à parte requerente, nos termos pleiteados na exordial, referente ao contrato entabulado entre o Sr. VALDEMAR
ANTÔNIO LEAL e a Sra. DORALICE ROMANA LEAL (Id n. 25765546). (...)."

"que a obrigação de entregar as 113 vacas seja atualizada pela evolução dos animais desde a data da celebração da Escritura. (...)."

Bem por isso, na forma do artigo 513, “caput”, do CPC, “o cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código”.

Logo, não se pode iniciar execução de obrigação de pagar quantia certa, uma vez que a natureza da obrigação não é essa. A natureza, como visto, é de obrigação de entregar coisa certa, cuja execução é regulada pelo artigo 538 do CPC.

É certo que, se não cumprida a obrigação de entrega de coisa certa, conforme o caso, poder-se-á converter em perdas e danos, nos termos do art. 809 do CPC, inserido no aludido Livro II da Parte Especial do CPC. Porém, essa opção fica para momento posterior.

Não se desconhece que a execução em pauta pode iniciar de ofício, conforme conjugação do artigo 538, § 3o, com o artigo 536, “caput”, ambos do CPC. Porém, como se depara com requerimento, deve-se oportunizar à parte interessada que apresente as suas pretensões acerca da execução que se iniciará.

INTIME-SE
a parte autora/exequente para adequar o pleito à natureza do título executivo judicial
”.

(Id 163492570 – autos em primeiro grau).

É incontroverso que a sentença, confirmada em segunda instância, mandou apurar a dívida na fase de liquidação, o
que pode ocorrer por arbitramento ou pelo procedimento comum, como enuncia o art. 509 do CPC.

A parte dispositiva do
decisum
está assim redigida:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
CONDENAR a parte requerida a obrigação de fazer consistente em entregar as “113 (cento e treze) vacas” à parte requerente
, nos termos pleiteados na exordial, referente ao contrato entabulado entre o Sr. VALDEMAR ANTÔNIO LEAL e a Sra. DORALICE ROMANA LEAL (Id n. 25765546).”

E no aresto foi estabelecido o seguinte:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Reginaldo Amorim Leal e Luzinete Leal de Amorim,
apenas para determinar que a obrigação de entregar as 113 vacas seja atualizada pela evolução dos animais desde a data da celebração da Escritura
.

Não conheço do Recurso Adesivo.

Ante a sucumbência do réu, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido”.

Desse modo, embora a agravante insista em dizer que basta simples cálculo para a execução da sentença, tanto o Juízo da causa como o Tribunal determinaram uma obrigação de fazer que deve seguir o rito previsto no art. 538 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024